Tribunal: TJPA
Processo: 0838189-22.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838189-22.2020.8.14.0301

APELANTE: M. REAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, LACA ENGENHARIA LTDA - EPP

APELADO: MARIA LUIZA CARVALHO NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS DECORRENTES DE OBRA EM IMÓVEL VIZINHO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROVA PERICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Laca Engenharia Ltda – EPP e M. Real Administração e Participações Ltda contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para condená-las ao pagamento de R$ 38.959,54 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, em razão de prejuízos causados ao imóvel da autora decorrentes de obra realizada em propriedade vizinha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se está comprovado o nexo de causalidade entre a obra realizada pelas apelantes e os danos no imóvel da autora, diante da existência de vícios construtivos preexistentes; (ii) estabelecer se a ausência de individualização dos danos afasta a responsabilidade civil; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos materiais corresponde à prova técnica produzida; e (iv) verificar se há dano moral indenizável e, em caso positivo, se o quantum arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, demonstra de forma consistente o nexo causal entre a obra das rés e os danos verificados no imóvel da autora.

4.

O perito identifica que os danos concentram-se na área diretamente afetada pela obra, apontando infiltrações, fissuras e falhas construtivas decorrentes da intervenção realizada sem medidas acautelatórias adequadas.

5.

A existência de vícios construtivos preexistentes não afasta a responsabilidade, pois a prova técnica delimita a contribuição direta da obra para o agravamento dos danos.

6.

O valor dos danos materiais corresponde à planilha pericial elaborada com base em parâmetros técnicos oficiais, não sendo infirmado por estimativas unilaterais do assistente técnico das rés.

7.

A conduta das apelantes ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois compromete a segurança, a integridade e o uso do imóvel da autora, configurando violação a direitos da personalidade.

8.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prova pericial consistente e detalhada é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre obra em imóvel vizinho e danos estruturais no imóvel afetado. 2. A existência de vícios construtivos preexistentes não afasta a responsabilidade civil quando demonstrada a contribuição direta da obra para os danos. 3. O valor da indenização por danos materiais deve refletir a apuração técnica realizada por perito judicial, salvo prova inequívoca em sentido contrário. 4. Danos decorrentes de obra que comprometem a segurança e o uso do imóvel configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 402, 403 e 927; CPC, arts. 487, I, 479, 489 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.288.145/DF; TJ-SP, Apelação Cível nº 1008660-65.2020.8.26.0292, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 08.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001187-18.2020.8.26.0069, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 24.09.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 28/04 a 05/05/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto Laca Engenharia Ltda – EPP e M. Real Administração e Participações Ltda, contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Maria Luiza Carvalho Nogueira, julgou procedentes os pedidos iniciais, sendo a parte dispositiva assim lançada:

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pleito, confirmando a tutela antecipada concedida, condenando as rés a indenizarem os danos materiais sofridos pela autora no importe de R$ 38.959,54 (trinta e oito mil e novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) e pelos danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valores que devem ser atualizados pelo INPC, contados da fixação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação e, por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base art. 487, I do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Custas e honorários pelas rés, fixando os últimos em 10% sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido).

Irresignadas, as rés interpuseram o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em equívoco na valoração da prova técnica, especialmente no que tange à aferição do nexo de causalidade entre a obra realizada e os danos constatados no imóvel da autora. Argumentam que o laudo pericial reconheceu expressamente a existência de vícios construtivos preexistentes na edificação da apelada, notadamente recalque diferencial e ausência de projeto estrutural, circunstâncias que, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil, afastariam o dever de indenizar por ausência de demonstração inequívoca do nexo causal.

Asseveram que não houve individualização dos danos decorrentes da obra em relação àqueles oriundos dos vícios construtivos, o que inviabilizaria a responsabilização genérica das apelantes, sob pena de violação aos princípios da causalidade e da responsabilidade civil subjetiva. Aduzem, ainda, que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, conforme dispõe o art. 479 do CPC, podendo formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, o que, no caso concreto, conduziria à improcedência dos pedidos.

Em caráter subsidiário, defendem a necessidade de redução do valor arbitrado a título de danos materiais, sustentando que diversos itens constantes na planilha pericial — tais como reparos elétricos, hidrossanitários e serviços de manutenção preventiva — não guardam relação com a obra realizada, tendo o assistente técnico das rés estimado o montante devido em R$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais), valor significativamente inferior ao fixado na sentença.

No tocante aos danos morais, afirmam a inexistência de lesão extrapatrimonial indenizável, ao argumento de que os fatos narrados configurariam meros dissabores inerentes à convivência em área urbana, não sendo aptos a caracterizar violação aos direitos da personalidade. Invocam, nesse contexto, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o dano moral, em hipóteses de vício de construção, não se presume, exigindo prova de circunstâncias excepcionais (AgInt no AREsp 1.288.145/DF). Subsidiariamente, requerem a redução do
quantum
indenizatório, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como na vedação ao enriquecimento sem causa, prevista nos arts. 402 e 403 do Código Civil.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados a título de danos materiais e morais.

A apelada não apresentou contrarrazões ao apelo, conforme certidão.

O Ministério Público do Estado do Pará, com assento neste grau de jurisdição, absteve-se de intervir no feito.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação cível e, não havendo preliminar ou prejudicial de mérito arguida, passo a analisar o mérito recursal.

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se, essencialmente, à verificação da correção da sentença que reconheceu a responsabilidade civil das apelantes pelos danos alegadamente causados ao imóvel da apelada em decorrência de obra realizada em propriedade vizinha, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

De forma mais específica, impõe-se examinar: (i) se restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a obra executada pelas apelantes e os danos constatados no imóvel da apelada, especialmente diante da existência, reconhecida no laudo pericial, de vícios construtivos preexistentes na edificação; (ii) se a ausência de individualização dos danos — distinguindo-se aqueles decorrentes da obra daqueles oriundos de falhas estruturais do próprio imóvel — compromete a imputação de responsabilidade civil, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil; (iii) subsidiariamente, se o
quantum
fixado a título de danos materiais observa os parâmetros da prova técnica produzida, notadamente quanto à inclusão de itens que, em tese, não guardariam relação com a obra realizada; e (iv) por fim, se a condenação por danos morais se mostra juridicamente adequada, considerando a necessidade de demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, ou, em caso afirmativo, se o valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Delimitada, pois, a controvérsia, passa-se ao exame do mérito recursal. Nesse contexto, após consultar detidamente os autos processuais, constata-se que não assiste razão às apelantes, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, a responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a presença concomitante de conduta, dano e nexo de causalidade. No caso em exame, a controvérsia recursal gravita, essencialmente, em torno da existência, ou não, desse liame causal entre a obra realizada pelas apelantes e os danos verificados no imóvel da apelada.

Todavia, diversamente do que sustentam as recorrentes, o conjunto probatório coligido aos autos, em especial a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, revela-se coeso, consistente e suficientemente elucidativo quanto à configuração do nexo causal e à extensão dos danos.

Nessa perspectiva, o laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo apresenta análise técnica minuciosa, com vistoria in loco, registro fotográfico detalhado e enfrentamento específico dos quesitos formulados pelas partes.

Ressalta-se que o perito fora categórico ao afirmar que os danos causados pelas requeridas concentram-se na lateral esquerda do imóvel da autora, precisamente na área de influência direta da obra realizada.

Consignou-se, no laudo (ids. 17314562, 17314563, 17314564, 17314565, 17314566) de forma expressa, a existência de nexo de causalidade entre a construção promovida pelas rés e os danos constatados, asseverando que as intervenções realizadas — inclusive com acesso ao telhado do imóvel da autora e ausência de medidas acautelatórias — configuraram a causa direta das patologias construtivas identificadas.

Além disso, as imagens constantes do laudo, a exemplo das registradas nas páginas 37 a 40 do documento técnico, evidenciam, com clareza, a ocorrência de infiltrações, trincas, fissuras e respingos de argamassa, bem como a ausência de impermeabilização entre os imóveis, circunstâncias que corroboram a conclusão pericial quanto à falha na execução da obra pelas apelantes.

No tocante ao valor da indenização por danos materiais, igualmente não assiste razão às apelantes. O montante fixado na sentença encontra respaldo direto na planilha orçamentária elaborada pelo perito judicial, que apurou o custo necessário à recomposição dos danos no importe de R$ 38.959,54, com base em parâmetros técnicos oficiais (SINAPI e SEDOP), conferindo objetividade e confiabilidade ao cálculo. Vejamos o trecho do laudo pericial que atesta o
quantum:

24. CONCLUSÃO: Tendo como base os documentos juntados nos autos pelas partes, nos documentos fornecidos à perícia e o que foi constatado durante a Vistoria Pericial, é possível chegar às seguintes conclusões:

(...)

Que é necessário o valor total de R$ 38.959,54 (trinta e oito mil e novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) para correção dos danos causados pelas Requeridas no imóvel da Autora.

Não se verifica, portanto, qualquer descompasso entre a condenação imposta e a prova técnica produzida, sendo certo que eventuais divergências apresentadas pelo assistente técnico das rés não têm o condão de infirmar a conclusão pericial, sobretudo quando não demonstram erro técnico ou inconsistência metodológica relevante.

Corroborando o entendimento esposado, eis a jurisprudência pátria:

DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Obras de construção de empreendimento em imóvel vizinho que provocaram trincas e rachaduras nos imóveis dos autores. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Legitimidade da construtora para figurar no polo passivo da demanda. Conclusão que não poderia ser alterada pelo fato de a ré não ser a proprietária do terreno ou do empreendimento. Inteligência do art. 1.311 do CC. Impugnação apresentada pela ré que não é suficiente para desautorizar as conclusões obtidas pela perícia. Nexo causal entre as obras realizadas e os danos verificados nos imóveis. Ré que deixou de realizar laudo cautelar de vistoria das edificações vizinhas. Provas produzidas que não permitem concluir que os mesmos danos seriam observados na ausência das obras executadas no empreendimento e que seriam existentes apenas em função das características construtivas dos imóveis. Responsabilidade civil configurada. Danos materiais que devem ser indenizados conforme estimativa apresentada pelo perito. Danos morais caracterizados em relação a todos os autores. Indenização majorada em favor daqueles cuja residência esteve sob iminente risco de desabamento. Recurso dos autores parcialmente provido, desprovido o da ré.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10086606520208260292 Jacareí, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 08/10/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu. Descabimento. Laudo pericial homologado em prévia ação de produção antecipada de prova que consignou que as obras realizadas no imóvel do réu ocasionaram dano no imóvel da autora e aferiu a responsabilidade concorrente com a descrição dos danos e os valores reflexos circunscritos ao imóvel da autora. Responsabilidade objetiva do dono do prédio causador dos danos a carrear a responsabilidade do réu para o ressarcimento dos prejuízos decorrentes. Inteligência dos artigos 1.277, 1 .299 e 1.311 do Código Civil e o entendimento adotado pelo C. STJ e este Tribunal. Juízo a quo bem analisou a questão e carreou devidamente e de forma proporcional a responsabilidade de cada parte, como consequência da responsabilidade concorrente. Dano moral caracterizado. A obra realizada no imóvel vizinho do réu atingiu o imóvel da autora, gerando aceleração do processo de deterioração do bem e a impossibilidade de moradia/locação. Situação que transborda o mero dissabor cotidiano. Dano moral caracterizado. Valor proporcional fixado de R$7.000,00 deve ser prestigiado, conforme precedentes deste Tribunal em casos análogos. Sentença mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10011871820208260069 Bastos, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 24/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

No que se refere à indenização por danos morais, também não merece reparo a sentença. No caso concreto, a prova dos autos evidencia que a conduta das apelantes ultrapassou o mero dissabor cotidiano, alcançando patamar de efetiva violação aos direitos da personalidade da apelada. Com efeito, restou demonstrado que a obra ocasionou infiltrações, danos estruturais, utilização indevida do telhado como apoio operacional, queda de materiais e comprometimento da segurança do imóvel, circunstâncias que, por sua gravidade e reiteração, extrapolam os limites da normalidade e atingem a tranquilidade, a segurança e o bem-estar da moradora.

Nessa perspectiva, a indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo, a um só tempo, função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Por fim, não se identifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença recorrida, a qual se mostra devidamente fundamentada, em consonância com o art. 489 do CPC, e alinhada à prova dos autos.

DISP
OSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, pelo que os majoro para 15% (quinze por cento), sobre o valor do proveito econômico nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 06/05/2026